Tribunal: STJ
Processo: 0009037-47.2018.8.13.0175
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2903589 - MG (2025
/0122074-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: ANGLO AMERICAN MINÉRIO DE FERRO BRASIL S/A
ADVOGADOS
: LEONARDO FARINHA GOULART - MG110851
ISA CARLA ALVES DE SOUZA - MG159609
EMBARGADO
: MAGNO PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: REINALDO CÉSAR DE LIMA GUIMARÃES - MG040513
BIANCA COSTA MIRANDA DE ABREU - MG135164
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo interno.
II. Razões de decidir
2. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
3. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
III. Dispositivo
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
09/12/2025
16/12/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA53228280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:37:50
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 1c7a62a7-2504-41e3-ade3-dbfbd5ce344a

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA53228280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:37:50
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 1c7a62a7-2504-41e3-ade3-dbfbd5ce344a

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2903589 - MG (2025
/0122074-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: ANGLO AMERICAN MINÉRIO DE FERRO BRASIL S/A
ADVOGADOS
: LEONARDO FARINHA GOULART - MG110851
ISA CARLA ALVES DE SOUZA - MG159609
EMBARGADO
: MAGNO PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: REINALDO CÉSAR DE LIMA GUIMARÃES - MG040513
BIANCA COSTA MIRANDA DE ABREU - MG135164
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo interno.
II. Razões de decidir
2. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
3. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
III. Dispositivo
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 799-804) opostos ao acórdão
desta relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fl. 790):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
Documento eletrônico VDA52338531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/11/2025 11:38:37
Código de Controle do Documento: f46cb02e-acae-4e08-949b-d0591eeda5f8

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
ao agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a
conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

Em suas razões, a parte embargante alega omissão quanto à suposta
ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC pelo Tribunal de origem, bem como quanto à
inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ.
O embargado apresentou impugnação (fls. 808-813), requerendo a
condenação da parte embargante ao pagamento de multa.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA CARTA
ROGATÓRIA.
OMISSÃO
INEXISTENTE.
PRETENSÃO
DA
PARTE
EMBARGANTE DE REDISCUTIR QUESTÕES JÁ DECIDIDAS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
INVIABILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, hipóteses
não verificadas no caso.
2. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
decisum embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado
da demanda, é incabível na via dos aclaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de baixa imediata
dos autos.
(EDcl no AgInt na CR 11.165/EX, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE
ESPECIAL, julgado em
DJe
)
06/12/2017,
09/02/2018.

Documento eletrônico VDA52338531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/11/2025 11:38:37
Código de Controle do Documento: f46cb02e-acae-4e08-949b-d0591eeda5f8

Na verdade, a parte embargante pleiteia nova análise do recurso
anteriormente interposto, repisando a mesma alegação de ofensa aos arts. 489 e
1.022 do CPC pelo Tribunal de origem, bem como de inaplicabilidade da Súmula n. 7
do STJ.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado,
nos seguintes termos (fl. 796):
Como delineado na decisão agravada, não há falar em violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC, porque o Tribunal de origem pronunciou-se, de forma clara e
fundamentada, sobre a ausência de comprovação objetiva, pela ora recorrente,
dos motivos pelos quais o autor, ora recorrido, não preencheu os requisitos
para enquadramento no Plano de Negociação Fundiária (PNF).

Como consta do acórdão embargado, não houve contrariedade aos arts.
489 e 1.022 do CPC.
Evidente o intuito de rediscutir o mérito da decisão embargada.
O acórdão consignou inclusive que (fl. 796):
Acerca da tese de que o ora agravado não comprovou que preencheu os
critério para o enquadramento no PNF e consequente recebimento da
indenização, o Tribunal de origem, apreciando a irresignação, consignou
que, "em análise da peça de defesa apresentada pela ora recorrente, verifico
que ela não foi capaz de delimitar esses critérios, nem mesmo indicar,
especificamente, porque o recorrido não se enquadraria nas condições
estabelecidas" (fl. 478). Concluiu assim que "as provas produzidas pelo
apelado evidenciam que outros posseiros que estavam na mesma situação
foram indenizados, mesmo depois de desocuparem os respectivos terrenos.
Mais uma vez, a apelante não foi capaz de detalhar as diferenças entre as
situações do apelado e dos demais posseiros citados" (fl. 478).
Portanto, a Corte local fundamentou expressamente o dever de indenizar,
tendo em vista que a ora recorrente não comprovou que o recorrido não estaria
enquadrado no PNF - Plano Negociação Fundiária. Rever esse fundamento
exigiria incursão no contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado em
recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
Da mesma forma, rever a decisão, no que respeita à aplicabilidade do art. 402
do CC, bem como à tese de que o montante indenizatório fixado foi superior ao
previsto no Plano de Negociação Fundiária, demandaria a alteração das
premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, o que é
vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.

O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte não
configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Assim, não se constata nenhuma das hipóteses dos aclaratórios.
Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA52338531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/11/2025 11:38:37
Código de Controle do Documento: f46cb02e-acae-4e08-949b-d0591eeda5f8

Deixo de aplicar multa, uma vez que a parte embargante apenas exerceu seu
direito de petição, o que não constitui ato protelatório, a ensejar sanção processual.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52338531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/11/2025 11:38:37
Código de Controle do Documento: f46cb02e-acae-4e08-949b-d0591eeda5f8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.903.589 / MG
Número Registro: 2025/0122074-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00090374720188130175 10000232585315004 90374720188130175
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANGLO AMERICAN MINÉRIO DE FERRO BRASIL S/A
ADVOGADOS : LEONARDO FARINHA GOULART - MG110851
ISA CARLA ALVES DE SOUZA - MG159609
AGRAVADO
: MAGNO PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS : REINALDO CÉSAR DE LIMA GUIMARÃES - MG040513
BIANCA COSTA MIRANDA DE ABREU - MG135164
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ANGLO AMERICAN MINÉRIO DE FERRO BRASIL S/A
ADVOGADOS
: LEONARDO FARINHA GOULART - MG110851
ISA CARLA ALVES DE SOUZA - MG159609
EMBARGADO : MAGNO PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: REINALDO CÉSAR DE LIMA GUIMARÃES - MG040513
BIANCA COSTA MIRANDA DE ABREU - MG135164
Documento eletrônico VDA53205240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:02:09
Código de Controle do Documento: 5b8d64df-4fab-4356-9f08-7ef127763f1c

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
16/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53205240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:02:09
Código de Controle do Documento: 5b8d64df-4fab-4356-9f08-7ef127763f1c